Tribunal: STF
Processo: RE 77416
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
O PRIMEIRO RECURSO CALCOU-SE, SOBREMODO, NA AFERIÇÃO DA PROVA, NÃO
VULNERANDO O DIREITO POSITIVO FEDERAL. O SEGUNDO, AO INVES DE
CONTRARIAR AS REGRAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO INVOCADAS PELO
RECORRENTE, HARMONIZA-SE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, QUE PERMITE AO JUDICIARIO REDUZIR A MULTA FISCAL EM CASOS
ESPECIAIS. - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.